Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSENSUAL DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. FORO DO GUARDIÃO DE FATO.
1. Conflito de competência suscitado em ação de guarda consensual e regulamentação de visitas.
2. O declínio teve por fundamento a facilitação da defesa dos menores, em razão de a genitora residir em Águas Claras, não obstante a guarda ser compartilhada.
3. O novo acordo decorre do afastamento da genitora do País.
4. Não há litígio entre as partes, mas apenas o ajuizamento de novo acordo de guarda dos menores cujo foro eleito é do domicílio do genitor, o qual também é detentor da guarda compartilhada e atual guardião de fato.
5. Em atenção ao princípio do melhor interesse e da proteção integral à criança e ao adolescente, princípios insculpidos no texto constitucional, art. 227, bem como no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser prestigiado o foro eleito, do atual domicílio dos menores.
6. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília.